Tribunal: TJDFT
Processo: 0704893-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0704893-58.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIANA FOGARE MEIRA RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração e restituição de prazo pelo não conhecimento do recurso inominado devido ao não pagamento das custas processuais e do preparo. Recorrente informa que o processo estava sendo acompanhado de forma parcial por alertas do e-mail e por lá não conseguiu identificar as providências a serem tomadas. Alega que "encontra-se em momento atípico de saúde, o que tem trazido muito prejuízo no andamento das demandas rotineiras". Anexa aos autos receita dos medicamentos que utiliza.. Cabe ao advogado o acompanhamento do processo e somente a doença que impõe obstáculo absoluto ao exercício das funções é apta à devolução do prazo. Na hipótese, as receitas médicas juntadas são posteriores ao prazo para interposição do recurso e são insuscetíveis para a restituição pretendida. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXPEDIENTE AVULSO. PLEITO DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. DOENÇA. JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência sedimentada desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato. 2. É possível verificar, da simples leitura do atestado médico juntado aos autos, a ausência de indicação de que o Dr. Maurício Richartz se encontrava absolutamente impossibilitado de, ao menos, substabelecer o mandato outorgado pelo Agravante, havendo apenas a indicação de necessidade de afastamento das suas atividades profissionais pelo período de 15 (quinze) dias. 3. Assim, à míngua de concreta comprovação da absoluta incapacidade do Advogado de praticar o ato processual ou de substabelecer os poderes recebidos do Agravante, o pleito de devolução do prazo recursal não pode ser atendido. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg na PET no REsp: 1896059 SC 2020/0242292-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021) Se a recorrente não juntou com o recurso as guias de recolhimento e os comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso inominado pela deserção. Assim, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Indefiro o pedido de restituição de prazo. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA